Tribunal: TJDFT
Processo: 0721879-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. RESSARCIMENTO. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação de reembolso ajuizada pelo agravado contra a operadora de plano de saúde agravante. A ação foi julgada parcialmente procedente e a parte agravante, à ocasião, interpôs recurso de apelação. Ao apreciar o apelo, essa e. Turma deu-lhe parcial provimento apenas para determinar limitação ao reembolso das despesas médicas e hospitalares. Iniciado o cumprimento de sentença, foi designada a realização de perícia contábil para apuração do valor devido ao credor. O laudo apresentado pelo perito, no entanto, deixou de contemplar despesas comprovadas por notas fiscais apresentadas pelo autor exequente, no que foi objeto de impugnação pela parte, acolhida pelo Juízo a quo para determinar a inclusão dos aludidos valores nos cálculos. Sobreveio o presente recurso, cuja irresignação se fundamenta em suposta afronta à coisa julgada.

2. O título judicial constituído nos autos englobou todas as despesas médicas e hospitalares comprovadas pelo autor agravado na petição inicial da ação de reembolso, devendo serem consideradas para o cálculo da perícia contábil que está sendo realizada na fase de liquidação de sentença.

3. Não se vislumbra, na hipótese, a alegada afronta à coisa julgada, mas objetivo respeito aos contornos do título judicial exequendo. Irretocável, portanto, a r. decisão agravada.

4. Recurso conhecido e desprovido.